Tribunal: TJMT
Processo: 1003645-09.2023.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003645-09.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DA SILVA VASQUES - CPF: 884.267.692-68 (APELANTE), THAIS FERNANDA DE SOUZA - CPF: 030.265.621-90 (APELANTE), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODARLY MUDO DA SILVA - CPF: 022.926.051-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), JULIO CEZAR FABIANO MALAQUIAS - CPF: 458.908.201-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE DE MUNIÇÕES [ART. 180, ‘CAPUT’ E ART. 311, §2o, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, DA LEI No 10.826/2003] – RECURSO DOS SENTENCIADOS – 1.ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES POR NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS

QUANTO AO CRIME DE– ARTIGO 386, INCISO VII, DO CPP – INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – PALAVRA DOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO DE AMBOS RECORRENTES –2. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTADO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ART. 16, DA LEI No 10.826/03 – INADMISSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA – CINQUENTA (50) MUNIÇÕES DE CALIBRE .40 E CINQUENTA (50) DE CALIBRE.380 – QUANTIDADE E VARIEDADE DE MUNIÇÕES QUE EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO –

CASO QUE

NÃO SE ADEQUA ÀS EXCEÇÕES ALCANÇADAS PELO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ – 3. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE - PRODUTO DE ORIGEM ESPÚRIA ENCONTRADO NA POSSE DOS AGENTES –

INVERSÃO –

DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ –

IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO
–

4.TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE –

RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INTEGRALMENTE COM A REINCIDÊNCIA NO CRIME DESCRITO NO ART. 16, DA LEI No 10.826/03 – SENTENÇA QUE PREPONDERA EM 1/6 A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA [PEP N.o 0098431- 57.2008.822.0501 (ROUBO COM RESULTADO MORTE – LATROCÍNIO)]

EM CONFRONTO

A ATENUANTE DA CONFISSÃO, NÃO VALORANDO A ÚLTIMA –

PREPONDERÂNCIA QUE SE IMPÕE – ART. 67 DO CP – NECESSIDADE DE SUTIL RETIFICAÇÃO – COM APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA CONFISSÃO NA FASE A QUE ALUDE – DOSIMETRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO AO PRIMEIRO RECORRENTE E DESPROVIDO AO SEGUNDO.

Enunciado Orientativo no. 8 DO TJMT:“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

“À apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude. [...]” (Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015)

“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.” (JTACRIM 96/240)

Não se olvida que os tribunais admitem a aplicação da insignificância aos casos de pequena quantidade de munição, quando desacompanhada de arma de fogo. Contudo, no caso não se aplica, pois, resta comprovado nos autos que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda 100 [cem] unidades, sendo, 50 [cinquenta] de munições calibre .40 e 50 [cinquenta] munições calibre 380. Ademais, trata-se de réu reincidente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal interposto por RICARDO DA SILVA VASQUES e THAIS FERNANDA DE SOUZA, contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que condenou o primeiro a pena de 08 [oito] anos, 02 [dois] meses de reclusão em regime inicialmente fechado, bem como, ao pagamento de 33 [trinta e três] dias-multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos e, a segunda,

a pena de 07 [sete] anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 30 [trinta] dias-multa, fixados cada qual em 1/30 [um trigésimo] do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes tipificados no art. 180, ‘caput’ e art. 311, §2o, inciso III, ambos do Código Penal e art. 16, da Lei no 10.826/2003.(Sentença – ID. 228531695)

Inconformados, pedem: 1) absolvição dos delitos imputados, ao argumento de ausência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, 2) aplicação do princípio da insignificância quanto ao delito descrito no art. 16, da Lei no 10.826/2003, 3) desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa e 4) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. (ID 228531711)

Em solo de contrarrazões o Ministério Público rechaça as teses pugnando pelo desprovimento dos recursos (ID. 228531716).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento dos recursos de apelação, readequando-se, contudo, a sanção na segunda fase dosimétrica, quanto ao apelante Ricardo da Silva Vasques, a fim de compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência., na ementa assim sintetizada: (ID.240124166)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE DE MUNIÇÕES [ART. 180, CAPUT E ART. 311, §2o, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, DA LEI No 10.826/2003] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS, AO ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA DE AMBOS RECORRENTES – 2. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RELAÇÃO AO DELITO DESCRITO NO ART. 16, DA LEI No 10.826/2003 – INADMISSIBILIDADE - IRRELEVÂNCIA PARA O DIREITO PENAL NÃO CARACTERIZADA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE MUNIÇÕES QUE EVIDENCIAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – 3. REQUESTADA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE - PRODUTO DE ORIGEM ESPÚRIA ENCONTRADO NA POSSE DOS AGENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO – 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO AO RÉU RICARDO DA SILVA VASQUES QUANTO AO CRIME DESCRITO NO ART. 16, DA LEI No 10.826/2003 – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES - CONCURSO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL, AINDA QUE SEJA O RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO, READEQUANDO-SE, CONTUDO, A SANÇÃO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA DO RÉU R ICARDO DA S ILVA V ASQUES , A FIM DE COMPENSAR INTEGRALMENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e contrarrazões.

1.DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR – DA AUSÊNCIA DE PROVAS

QUANTO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO – ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Sustenta não haver nos autos provas suficientes para sua condenação pela suposta prática dos crimes tipificados – arts. 16, da Lei 10.826/03, art. 180, ‘caput’, e art. 311, §2o, III, c/c art. 69, caput todos do código penal.

Acerca da adulteração de sinal identificador de veículo, aduz que inexiste laudo pericial que a comprove, como também aos demais elementos mencionados como integrantes da suposta adulteração,

Sobreleva que os recorrentes, ao prestarem declarações em interrogatório judicial, revelaram a sua total ignorância não somente quanto à origem ilícita do bem, mas também sobre a adulteração de seus sinais identificadores, haja vista que o acusado negou veementemente ter ocultado tal veículo. além do que, afirmou não estar na posse do carro no momento da abordagem policial e assim, mesmo que soubessem, a conduta do art. 311 exige a prova de que este promoveu a alteração dos sinais, fato este também não comprovado nos autos

Explicita também, que as imputações do ocorrido, na instrução criminal foram consubstanciadas somente na versão dos agentes públicos e que
A vítima, por sua vez, embora tenha afirmou categoricamente que foram os recorrentes que roubaram o seu veículo, sustenta que o Auto reconhecimento, nos termos em que foi realizado, não condiz com a realidade fática.

Argumentam que a descrição e narrativa dos fatos, associada à negativa de autoria por parte dos apelantes não traz a certeza necessária para que seja proferido um édito condenatório sendo

imperiosa a absolvição com suporte no principio do ‘
in dubio pro reo’
.

Feita a contextualização, transcrevo a denúncia: [ID 228531190].

“No dia 05 de setembro de 2023, por volta das 01h00min, em via pública, localizada na MT 343, Barra do Bugres/MT, os denunciados RICARDO DA SILVA VASQUES e THAIS FERNANDA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía, tinha em depósito e mantinha sob sua guarda, munições de uso restrito, consistente em 50 (cinquenta munições) calibre 380 e 50 (cinquenta munições) calibre .40, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência no 2023.251322 e Laudo. Nas mesmas circunstancias de tempo e local, os denunciados RICARDO DA SILVA VASQUES e THAIS FERNANDA DE SOUZA, ciente da ilicitude e reprovabilidade da sua conduta, ocultava e mantinha em depósito, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, bem como ocultava e mantinha em depósito, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, com sinal de identificador de veículo automotor adulterado, conforme Boletim de Ocorrência n° 2023.251322 e Boletim de Ocorrência n° 2023.234060. Segundo apurou-se, na data dos fatos, a equipe policial realizava bloqueio sobre a ponte do Rio Paraguai, ocasião em que avistou os denunciados conduzindo um veículo Gol sem o cinto de segurança, razão pela qual realizou-se acompanhamento e abordagem. Ato contínuo, foi realizado abordagem e busca no veículo, onde foi encontrada um par de placas veicular. Ao serem indagados acerca dos fatos, estes apresentaram versões desconexas, entrando em contradição, bem com informaram que haviam deixado uma sacola com várias munições em uma residência em Barra do Bugres MT. Destarte, foi realizado diligência até o local informado, e lá foi encontrado 50 (cinquenta munições) calibre 380 e 50 (cinquenta munições) calibre .40, tal qual um veículo Fiat Argo de cor prata e placa QXP 6A78. Ainda, foi realizado a checagem no veículo e foi constatado que a placa não condizia com o chassi, estando adulterada – as placas QXP 6A78 que estava no veículo não pertencia ao automóvel, sendo que o correto seria RFX 1J73, bem como o veículo foi objeto de roubo na data de 19 de agosto de 2023 no município Várzea Grande/MT, conforme boletim de ocorrência n° 2023.234060 (Registro de Ocorrência – fls. 42/44).”

A denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2023.

Pois bem. A materialidade consta do auto de prisão em flagrante (Id.129302318), boletim de ocorrências (Id.129302340), termo de depoimentos (Id. 129302319; Id. 129302320), termo de exibição e apreensão (Id. 129302321), termo de interrogatório (Id. 129302325; Id. 129302326) e relatório policial (Id. 129302347), Laudo Veicular n. 551.2.12.9185.2023.138085-A01 (Id.228531688), Laudo de Balística Forense n. 551.2.13.9185.2023.138031-A01 (Id.228531689) que atestou o

material relacionado a seguir:

“Cinquenta (50) cartuchos calibre .40;

Cinquenta (50) cartuchos calibre.380;

[...]

CONCLUSÃO Depois de realizados os exames acima relatados, conclui-se que os cartuchos calibre .40 e .380, no estado em que foram recebidos, apresentavam-se EFICIENTES para realização de disparo com produção de tiro.”

A autoria ressoa das declarações contidas nos autos, assim como, da dinâmica delitiva.

Quanto ao ponto, visando evitar tautologia, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida à prova oral, agregando-o às razões de decidir:

O Depoimento Policial da testemunha Odarly Mudo da Silva:

“Que a GU/PM realizava bloqueio sobre a Ponte Do Rio Paraguai e avistamos o conduzido no veículo gol transitando sem o uso de cinto de segurança e após finalizar uma abordagem saímos em diligência atrás do veículo e seguimos sentido ao Distrito Do Assari e ao retornar avistamos o veículo seguindo sentido oposto e retornamos e obtivemos êxito em abordá-lo e na abordagem foi localiza dentro do veiculo uma par de placas veicular sendo (PLACA RTM 4A50) e na entrevista ambos os conduzidos entraram em contradição referente a placa; Que relatou que a placa era para ser deixado na cidade de Tangara Da Serra-MT e em Barra Do Bugres-MT deixaram uma sacola com várias munições em uma casa abandonado. que iriam nos levar ate o local onde deixou a munições. Que deslocamos para o local e percebemos que não havia ninguém na residência somente um veículo argo na garagem, que pegaram a chave que estava escondido e abriram a porta e mostrou onde deixaram as munições (SENDO 50 MUNIÇOES CAL. 380 E 50 MUNIÇÕES CAL .40). Que ao fazer a checagem da PLACA (QXP 6A78) que estava no veículo percebemos que não condizia com o chassi e após realizar a checagem 9BD358A4NMYK78080, PLACA RFX 1J73, constou queixa de Furto/Roubo no dia 18/08/2023. BO 2023.234060. Que diante do fato apos confeccionado o B.O PM e o conduzimos para DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL local sendo entregues sem lesão corporal.” (Id. 129302320).

A testemunha Odarly Mudo da Silva, Policial Militar, declarou durante a fase policial e judicial, que estavam em uma operação de trânsito de rotina na ponte do Rio Paraguai em Barra do Bugres/MT, ao finalizarem o procedimento naquele local se deslocaram para o distrito de Assari/MT quando realizaram a abordagem do veículo dos acusados, nele foram encontradas duas placas veiculares, sendo constatada uma queixa de furto/roubo de um automóvel que possuía uma dessas placas. Informa que, após diligências, foram no endereço indicado pela acusada e encontraram um veículo Fiat Argo que também era produto de roubo, bem como cinquenta munições de calibre 380 e mais cinquenta munições de calibre 40.

Transcrevo o depoimento Judicial da testemunha Odarly Mudo da Silva:

“PROMOTOR: Aqui é uma denúncia contra as pessoas de Ricardo da Silva Vasque e Thais Fernandes de Souza, acusação e que supostamente no dia 05/09/2023 aqui em Barra do Bugres, Ricardo e Thais estavam mantendo em depósito algumas munições e estavam ocultando e mantendo para proveito próprio objeto saber ser produto de crime e teria adulterado sinal identificador, senhor tem conhecimento desses fatos? TESTEMUNHA: Sim, eu lembro desse fato, então a gente estava no primeiro momento na ponte do Rio Paraguai né fazendo operação de trânsito de rotina e um veículo gol passou por nós, só que nós estávamos com outro veículo em outra abordagem e não conseguimos fazer abordar dele naquele momento, ai finalizamos o procedimento de trânsito ali naquele local na ponte né e depois nos deslocamos no distrito do Assari, ai estávamos lá fazendo a abordagem de alguns veículos também, quando vimos esse veículo Gol deslocando sentido Tangará da Serra, ai estava até conversando com o soldado Capistrano, a acho que aquele ali é o veículo que a gente queria abordar na ponte, abordamos ele né, estava o condutor e mais uma mulher, acho que esposa dele, e assim vimos que eles já estavam um pouco nervosos quando mandamos parar, acho que eles estavam sem cinto, que observamos também, o soldado Capistrano conversou com um, ai separamos os dois né, e eles começaram a contar umas histórias em contradição, ai eles estavam meio estranhos, meio nervosos e dentro do veículo na busca veicular, a gente viu duas placas dessas Mercosul de um veículo HB20 e bem nessa semana tinha acontecido um roubo de um veículo HB20 lá em Sapezal, e ai a gente puxou pela placa lá, ai o mesmo que foi roubado lá na região de Campo Novo, Sapezal, ai a gente falou está estranho isso ai, eles levando a placa para Tangará, ai eles começou a desconversar, falando que era de um amigo deles que tinha emprestado o carro, que ele mexia com compra e venda de carro, começaram a contar umas histórias e entrar em contradições várias vezes né, ai um certo momento a mulher falou que eles estavam vindo de Cuiabá, que param em Barra do Bugres em uma casa ali no jardim imperial, la eles deixaram uma quantidade de munição e que eles iam para Tangará buscar um pessoal, ai já tinha confirmado que estava tudo muito suspeito, ai voltamos com eles para Barra do Bugres e fomos nesse endereço que ela falou que deixou a munição lá no jardim Aeroporto, lá nesse endereço tinha um carro Fiat argo que também dias anteriores na Barra do Bugres tinha ocorrido um atentado ali naquela escola Assembleia, que alvejou um estudante e as testemunhas citaram um veículo parecido com esse argo, teve também outra situação de um pai de um rapaz que já era conhecido, faccionado né que um pessoal em um Fiat argo tinha ido na casa dele procurar o filho dele, ai esse pai falou assim esse Fiat argo estava com a porta do motorista amassado, e esse Fiat argo estava amassado a porta do motorista e checamos que esse Fiat argo estava na casa e era produto de roubo e ai ela mostrou que dentro da casa em baixo de um armário da cozinha tinha as munições realmente dentro de uma sacola dois pacotes de munição, acho que era 380 e 40, fizemos a prisão deles, demos a voz de prisão a eles, conduzimos para o quartel e fizemos a ocorrência, e ai a gente começou a perguntar desse pessoal que eles iam buscar em Tangará, ai ela falou olha mostrou a localização que la em Tangará eles iam buscar o pessoal, ai a equipe em virtude desse B.O o pessoal la de Tangará da Serra conseguiu deter mais outros suspeitos com arma de fogo e localizar esse HB20 que era roubado, que eles iam levar a placa para esquentar esse HB20 para fazer outros ataques ou para sair com ele, ai ele não ia constar roubo. PROMOTOR: Quando vocês abordaram eles, eles estavam conduzindo qual veículo? TESTEMUNHA: Se eu não estou enganado acho que era um gol. PROMOTOR: Ai posterior depois que senhor verificou que esse argo ai que era produto de roubo? TESTEMUNHA: Isso o Fiat Argo que estava na casa que eles deixaram a munição, a casa la era uma casa que eles tinham toda fechada, o portão estava encostado, a casa estava com o carro na garagem e dentro da casa tinha só dois colchões no chão, provavelmente essa casa era um local de apoio para o pessoal da facção deles, aí o argo estava lá e a chave do Fiat argo estava guardada dentro do armário do banheiro. DEFESA: Quando vocês abordaram o veículo esse carro que eles estavam dirigindo estava tudo ok, a única coisa que tinha era a placa de um outro carro? TESTEMUNHA: Isso, o que começou levantar a suspeita era essa placa desse veículo, o gol acredito que estava ok, estava em dias o veículo gol,
só que 2 dias depois esse gol foi constar boletim de furto, não sei se foi feito algum B.O continuado, depois que a gente entregou eles tudo, esse veículo surgiu um B.O de
furto.” (Relatório de mídias – Id.136152680).(Negritou-se)

No mesmo sentido a testemunha Raimundo Capistrano de Amorim, policial militar, declarou durante o depoimento judicial que ao realizarem a abordagem do veículo dos acusados identificaram uma placa veicular dentro do automóvel, os acusados informaram que iam colocar a placa em outro veículo na cidade de Tangará da Serra/MT, como também deixaram munições em uma residência na cidade de Barra do Bugres/MT. A testemunha observou que a mesma residência havia sido usada por faccionados dias antes dos fatos, bem como, que o acusado Ricardo fazia uso de tornozeleira.

Segue o depoimento Policial da testemunha Raimundo Capistrano de Amorim:

“Que a GU/PM realizava bloqueio sobre a ponte do rio Paraguai e avistamos o conduzido no veículo gol transitando sem o uso de cinto de segurança e após finalizar uma abordagem saímos em diligência atrás do veículo e seguimos sentido ao distrito do assari e ao retornar avistamos o veículo seguindo sentido oposto e retornamos e obtivemos êxito em abordá-lo e na abordagem foi localiza dentro do veiculo uma par de placas veicular sendo (placa RTM 4A50) e na entrevista ambos os conduzidos entraram em contradição referente a placa; Que relatou que a placa era para ser deixado na cidade de tangara da serra-mt e em barra do bugres-mt deixaram uma sacola com várias munições em uma casa abandonado. que iriam nos levar ate o local onde deixou a munições. Que deslocamos para o local e percebemos que não havia ninguém na residência somente um veículo argo na garagem, que pegaram a chave que estava escondido e abriram a porta e mostrou onde deixaram as munições (SENDO 50 MUNIÇOES CAL. 380 E 50 MUNIÇÕES CAL .40). Que ao fazer a checagem da placa (QXP 6A78) que estava no veículo percebemos que não condizia com o chassi e após realizar a checagem 9BD358A4NMYK78080, PLACA RFX 1J73, constou queixa de Furto/Roubo no dia 18/08/2023. BO 2023.234060. Que diante do fato apos confeccionado o B.O PM e o conduzimos para Delegacia De Polícia Judiciária Civil local sendo entregues sem lesão corporal.” (Id. 129302319).

Em sede Judicial a referida testemunha Raimundo Capistrano de Amorim disse:

“PROMOTOR: Aqui é uma denúncia contra as pessoas de Ricardo da Silva Vasque e Thais Fernanda de Souza, acusação e que no dia 05/09/2023 eles mantinham em depósito e transportando algumas munições, bem como estaria na posse de um carro produto com sinal identificador adulterado, senhor tem conhecimento desses fatos? TESTEMUNHA: Sim senhor, assim Dr. o veículo não se encontrava com eles, pelo que eu me lembre dessa data ai, foi ele e uma outra pessoa que estavam transitando aqui em nossa rodovia entrando na cidade, ai fizemos abordagem devido estar transitando na rodovia sem o cinto né, ai fomos fazer a abordagem ai avistamos uma placa veicular dentro do veículo, uma placa de outro veículo no interior do veículo, ai começamos questionar o porquê daquela placa ali, ai eles começaram entrar em contradição, até que eles falaram que iam levar essa placa para colocar em um veículo na cidade de Tangará, que já tinha sido roubado na cidade vizinha e estão levando essa placa para ser colocado nesse veículo para tirar da cidade, ai falaram que eles tinham vindo somente para fazer isso e deixaram umas munições em uma residência, uma residência que a um ou dois dias antes tinham alguns faccionados nessa residência e eles tinham saído de lá né, ai eles foram e guardaram essas munições e ia seguir sentido Tangará para levar a placa para colocar nesse outro veículo, ai eles levaram a gente lá na residência né, pegaram a chave aonde tinham deixado escondido e mostrou as munições escondidas, e ai na abordagem também percebemos que ele fazia uso de tornozeleira, então essas munições e a placa que era para ser levada para o veículo na cidade Tangará da Serra para descaracterizar o verdadeiro veículo que era produto de roubo e furto. PROMOTOR: Tinha algum sinal identificador desse carro aí? TESTEMUNHA: Do veículo que ele estavam não senhor, foi no outro dia em continuidade daí, o pessoal de Tangara da Serra conseguiu localizar o veículo roubado lá em Tangará, que eles falaram que na quadrilha a única função deles era trazer essas munições para fortalecer o paiol deles aqui e ai estavam indo para Tangara. DEFESA: Com relação essas balas, estavam no veículo também aonde estava essas balas? TESTEMUNHA: Foi encontrada em uma residência que eles mostraram para nós aonde tinham feito o deposito delas. DEFESA: E vocês chegaram nessa residência como? TESTEMUNHA: Eles foram abordados em distrito aqui próximo, e ai eles falaram para gente que tinham feito o armazenamento dessas munições em uma residência aqui em Barra do Bugres, ai mostraram para gente aonde era a residência e aonde estava as munições.” (Relatório de mídias – Id.136152680).

Cumpre destacar, que a palavra dos policiais, quando firme e segura, como no presente caso, merece credibilidade. Além disso, não há qualquer indício de que policiais em serviço fossem imputar falsamente aos apelantes tais condutas delituosas. Assim, o relato policial merece atenção, porquanto ressoa harmônico e coerente, não havendo nenhum indicativo capaz de torná-lo suspeito ou parcial.

Por seu turno, a C. Corte Superior possui o entendimento de que os depoimentos constituem:

“(...)
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.”
(STJ- AgRg no AREsp no 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Ademais, nos termos do Enunciado Orientativo no. 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

A testemunha JÚLIO CÉSAR FABIANO MALAQUIAS PIZZONIA, relatou em síntese, que trabalhava como motorista de aplicativo e no dia 19 de agosto de 2023 às 03h26min da manhã foi solicitado uma corrida
em nome de Ricardo
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Verdão em Cuiabá/MT, porém, antes de chegar ao destino final, os três passageiros anunciaram o assalto à mão armada e o levaram para uma casa próximo ao jardim imperial em Várzea Grande/MT, onde permaneceram até o dia amanhecer, informa, ainda, que além de sofrer diversas ameaças de morte, os suspeitos roubaram o veículo e o seu telefone celular.

Transcrevo as declarações Judiciais da testemunha Júlio César Fabiano Malaquias Pizzonia:

“JUÍZA: O senhor poderia contar por gentileza o que o senhor sabe a cerca desses fatos? TESTEMUNHA: Dra. o que eu sei e que eu trabalhava de aplicativo né, foi pedido uma corrida em nome de Ricardo, na UPA do verdão 03:26 da manhã, eu tenho até as imagens que eu consegui da igreja lá né que mostra o horário, 03:26 da manhã eles desceram de um carro preto e uns 15 segundos depois eu encostei, ai em três me pegaram,
foi essa Thais ai e esse Ricardo que me assaltaram
e outro rapaz que tinha apelido de pequeno, eles chamavam ele de pequeno, estavam em três, ai eles me pegaram lá para vim para o Mapin, na hora que eu passei a ponte na Mario Andreazza, eles colocaram uma pistola no meu pescoço e o outro colocou uma pistola ou revolver na minha barriga, ai mandaram eu mudar a rota e me levaram para uma casa abandonada lá perto do jardim imperial em várzea grande e lá eles ficaram comigo até amanhecer o dia, sempre com arma e sempre com ameaça, ele tem levou meu telefone com foto minha, foto de filho meu,
essa Thais me ameaçou muito, até mandar matar meus filhos seu denunciasse na justiça
,
falou que não era para mim dar parte, bem agressiva e depois disso ele começou a ligar no telefone da minha esposa e falar para mim não dar parte por que ele tinha foto minha, endereço, eu tenho três áudios no meu telefone que ele mandou para minha esposa falando que ia devolver o carro com a voz dele, outra coisa a Polícia de Juína veio para Cuiabá para me ouvir e trouxeram foto dele, dessa Thais e desse outro rapaz, eu reconheço de como foi eles mesmo Dra. e muita ameaça, falando que são de facção criminosa, que sabe meu endereço, eu tive que mudar de casa né, eu mudei da casa que eu morava, do bairro que eu morava, por que eu tenho medo, tenho filho pequeno né, então o que eu tenho para dizer para senhora é isso ai
,
a polícia falou que ele é tornozelado, se ele é tornozelado eles vão saber que ele estava lá naquele horário, eu não tenho para que, eu tenho medo não vou negar, por que esse povo é perigoso, mas infelizmente eu vou falar a verdade, por que eu sou pai de família e do mesmo jeito que fizeram comigo,

eu fiquei 60 dias sem trabalhar, acabaram com meu carro, eu trabalho de aplicativo, quase passei fome com meus filhos, arrebentaram o meu carro tudo, raparam chassi dele, rampearam quebra mola com ele, acabou com a frente do carro, motor fundiu, por que bateram o carte dele, fiquei sem condições de trabalhar, o carro até hoje está
. JUÍZA: Senhor Júlio senhor já falou um pouco o que aconteceu, queria que o senhor destacasse as consequências desse fato para vida pessoal e profissional do senhor? TESTEMUNHA: (...) eu já recebi dois ou três telefones de número restrito, eu troquei meu telefone para não atender mais né,
já fui ameaçado, falaram para mim que sabem minha casa, sabe aonde me encontrar se eu denunciasse, se eu falasse alguma coisa
, mas o policial Edson falou para mim que usaram esse carro meu para matar quatro pessoas lá, não sabe quem foi né, ai ele falou você tem que falar a verdade, por que se você não ajudar a justiça, eles vão continuar fazendo o que estão fazendo, essa Thais ai ela falou com todas as letras para mim, que viu foto da minha filha, eu tenho um afilha de 07 anos, ela falou para mim ó eu já matei, eu não tenho medo, eu prefiro ir presa por latrocínio, se você falar alguma coisa, se você der parte e a gente for preso eu mando matar você e sua família toda, foi muita pressão, que eu sai de lá Dra., eu não consegui falar com a Policia Militar, eu não lembrava placa do carro, eu comecei gaguejar, minha boca secou, eu não conseguia falar, a consequência e que até hoje eu estou parado, não estou trabalhando, dependendo de ajuda dos outros, estou com medo, morando praticamente escondido, não estou morando mais no Bairro que eu morava, estou tendo que pagar aluguel e não tenho condições de arrumar meu carro e fora o trauma né, por que até hoje, as vezes eu até sonho. JUÍZA:
Quais os autores que o senhor reconhecem então do delito, do cárcere privado? Testemunha: Sim, eu reconheço a Thais e o Ricardo, tanto é que no aplicativo foi chamado por ele, Ricardo, pode checar a tornozeleira dele que vai dar lá no dia que ele me roubou lá.
JUÍZA: E quando senhor recebeu esses telefonemas ameaçando o senhor? TESTEMUNHA: Tem uns 25 dias, de 20 a 25 dias mais ou menos. JUÍZA: Ata então foi bem depois do delito, foi por agora, então senhor ainda está recebendo ameaça? TESTEMUNHA: Sim, foi por agora, tem uns 20 dias, eu atendi, por que achei que poderia ser alguma coisa, e foi falado com todas as letras comigo a gente sabe aonde se mora, a gente tem como te achar, a gente é faccionado, se você for prejudicar o irmão lá se vai pular. JUÍZA: A entendi, ameaça vindo do mesmo grupo aí para retaliar o senhor por estar contando o que aconteceu com relação a esse crime que o senhor foi vítima. TESTEMUNHA: Na verdade é que é para mim não falar que eu fui roubado pelo casal Thais e Ricardo e esse tal de pequeno que não foi preso né, estavam em três e outra os três estavam armados com arma de fogo, com corda para amarrar, estava tudo pronto e outra coisa ele estavam falando no telefone com uma outra pessoa que eu não sei quem é, me deixaram dentro do carro, um ficou dentro do carro comigo e dois para o lado de fora
e esse Ricardo ficou falando no telefone no áudio com uma pessoa que eu não sei quem é, falando no telefone assim "eu estou com um amigo meu aqui, que já me arrumou uma arma emprestada, eu já estou com mais dois carros já seguro para subir, eu vou subir, você pode me esperar que até de noite eu estou ai",
então isso ai me leva a crer que ele já tinha premeditado para roubar o carro para alguma coisa. (...) ” (Relatório de mídias – Id.136152680).

A jurisprudência entende que, em crimes cometidos na clandestinidade a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente, se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.

No mesmo sentido a jurisprudência do STF:

“Nos
crimes patrimoniais
, a
palavra da vítima
assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e coerente com as demais provas dos autos, de forma a inexistir motivação capaz de desqualificar o que foi por ela declarado.”
(ARE 1341884
,
Relator
Min., LUIZ FUX,
Julgamento:
20/09/2021,
Publicação:
21/09/2021)

A propósito, transcrevo o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“A
palavra
das
vítimas
tem especial valor probatório em delitos patrimoniais praticados na clandestinidade, quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado pelo STJ e TJMT.” (N.U 0005151-25.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“Há nestes autos, provas suficientes de materialidade e autoria delitivas, principalmente levando-se em consideração a
palavra
da
vítima
que nessa modalidade de crime, suas declarações possuem valor probatório e estão em harmonia com todos os demais elementos de prova.” (N.U 1001996-82.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Os apelantes, em sede extrajudicial utilizaram do seu direito constitucional ao silêncio, a teor do dispositivo do artigo 5°, inciso LXIII da Constituição Federal. (Id. 129302325; Id. 129302326).

Em sede judicial, o primeiro recorrente [Ricardo da S. Vasques] disse que estava em posse das munições, mas negou a receptação do veículo e a adulteração de sinal identificador, no entanto a segunda recorrente [Thais Fernanda de Souza] permaneceu em silêncio.

Transcrevo o Depoimento Judicial de Ricardo da Silva Vasques:

“JUÍZA: Esses fatos que pesam contra o senhor são verdadeiros? RÉU: Não, a parte que os Policiais falou é verdade, a gente passou por eles no pedágio, eles estavam na ponte a gente passou, em seguida em 1,5 km a gente foi abordado, mas eles encontraram com a gente só a placa, estávamos em um gol branco e as placas foram encontradas dentro do carro, somente as placas, as munições não estavam com a gente, estava lá na casa, o que os Policiais falaram é verdade sim, já aquela parte daquele senhor que falou que a gente roubou, maltratou tudo, isso ai não tem nada ver. JUÍZA: Esse processo aqui tem duas denúncias nele, dos senhores portarem e possuírem as munições e do senhores estarem em um veículo produto de roubo em várzea grande. O senhor estava portando essas munições? RÉU: Não, a gente não foi pego com as munições, a gente só foi pego com as placas. JUÍZA: O senhores possuíam essas munições, vocês haviam de fato deixado essas munições em algum lugar? RÉU: As munições a gente deixou nessa residência que os policiais citaram sim. JUÍZA: Com relação a posse de munições de uso restrito senhor confessa esse crime? RÉU: Sim, que a gente veio com eles né e acabou deixando nessa casa. JUÍZA: E que o senhor estava nesse veículo que havia sido objeto e estava com chassi alterado também? RÉU: Mas ai o veículo que estava com chassi adulterado era o Argo que estava nessa casa, não que estava com a gente, esse estava adulterado, o que estava com a gente estava com tudo organizado que era um gol G3 branco, duas portas. JUÍZA: E esse Argo era de quem? RÉU: Ai eu não sei dizer para senhora, talvez seja desse senhor que disse essas coisas ai

PROMOTOR: E essas placas o senhor ia fazer o que com essas placas? RÉU: Essas placas eram para ser entregues na cidade a frente só não sei para onde que era, mas era para ir para frente.” (Relatório de mídias – Id.136152680).

No delito de receptação, o bem jurídico tutelado é o patrimônio e, para alguns doutrinadores, também a administração da justiça. Trata-se de crime parasitário, ou acessório também conhecido como delito de fusão, pois depende de delito anterior. [Marcelo Alexandre de Azevedo e Alexandre Salim,
in
Direito Penal – Parte Especial – dos crimes contra a pessoa aos crimes contra a família, Editora Juspodvim, Vol.2]

Dispõe o Código Penal:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

-Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa
.”

Com efeito, o recorrente Ricardo explicitou, em apertada síntese:

“o veículo que estava com chassi adulterado era o Argo que estava nessa casa, não que estava com a gente, esse estava adulterado, o que estava com a gente estava com tudo organizado que era um gol G3 branco, duas portas. JUÍZA: E esse Argo era de quem? RÉU: Ai eu não sei dizer para senhora, talvez seja desse senhor que disse essas coisas ai PROMOTOR: E essas placas o senhor ia fazer o que com essas placas? RÉU: Essas placas eram para ser entregues na cidade a frente só não sei para onde que era, mas era para ir para frente.”

Destarte, restou devidamente comprovada a origem ilícita do veículo. E, conforme se extrai dos autos, em 19 de agosto de 2023, a vítima Júlio Cezar Fabiano Malaquias Pizzonia compareceu até a delegacia de Várzea Grande, onde comunicou que neste mesmo dia, por volta das 03h40min, estava trabalhando de uber e antes de chegar ao destino os três passageiros anunciaram o roubo do veículo Fiat Argo Drive 1.0, Placa: RFX1J73, cor prata, a qual possui o chassi de no 9BD358A4NMYK78080, número este
idêntico ao identificado no Laudo Pericial de Identificação Veicular (Id. 228531688).

Presente esse contexto, é inviável afirmar-se que os recorrentes Ricardo e Thais não possuíam ciência da origem ilícita do bem, em especial, porque afirmou que ‘a
s munições a gente deixou nessa residência’(sic.)
ou seja, a mesma residência em

que foi localizado o

veículo adulterado objeto do crime de roubo anterior que, inclusive, constam também, estes, como apontados pelas declarações da vítima sendo os perpetradores daquele,

de modo que
,
a um só tempo, não se pode falar em absolvição, afigurando-se patente a incursão dos réus nos verbos nucleares do sobredito artigo, isto porque receberam ou ocultaram o veículo que sabiam ser produto de crime anterior.

Com efeito, no crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que se apresentam.

A propósito:

“A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
.” (JTACRIM 96/240)

É pacífico o entendimento de que, em se tratando de crime de receptação, a posse de bens em poder do suspeito inverte o ônus da prova, impondo-lhe o dever cabal de justificar o fato, a fim de ilidir eventual delito, o que no caso não restou demonstrado pelo recorrente.

Assim, colaciono o seguinte julgado:

“[...] No crime de receptação, a posse da res furtiva transfere ao réu o ônus da prova quanto à origem lícita na aquisição dos bens.[...]” (Ap 68550/2015, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

N mesmo sentido, o aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – POSSE DO BEM OBJETO DE CRIME – TESE DEFENSIVA AFASTADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONAL PARA A REPROVAÇÃO DO DELITO – INVIABILIDADE DE READEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Incabível acolher o pleito de absolvição, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o interrogatório do corréu pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal. Ademais,
a apreensão da res furtiva em poder do apelante dá ensejo à inversão do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude.
[...]”
(Ap 31584/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015) (negritou-se)

Nesse sentido, também é o Laudo Pericial de Identificação Veicular da POLITEC, apresentado ao ID. 228531689 constam que ambas as placas, traseira e dianteira, apresentavam danos em seus respectivos QR Code, que impediam a sua leitura.

Ademais, constata-se que os policiais responsáveis pela abordagem dos mesmos afirmaram, em ambas as fases, que a placa do veículo estava adulterada, constando QXP 6A78 quando, na verdade, tratava-se de RFX 1J73, porquanto, fora objeto de roubo no município de Várzea Grande/MT.

Nesta diapasão, mister ressaltar também que ambos foram flagranteado na posse de placas de veículos roubados, com a intenção de transferi-las para outros automóveis também provenientes de atividades criminosas.

A propósito, cito:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA E
ADULTERAÇÃO
DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO

AUTOMOTOR
. RECURSO DEFENSIVO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. RÉU QUE NÃO TINHA CIÊNCIA DA
ADULTERAÇÃO
DO
VEÍCULO
. INOCORRÊNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAR CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. POSSIBILIDADE. DELITOS PRATICADOS COM ÚNICA CONDUTA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DA PENA IMPOSTA.
A Lei n. 14.562/2023 ampliou o tipo penal do art. 311 do CP, criminalizando expressamente a conduta de receber e transportar
veículo
que sabia ou devia saber possuir sinal identificador
adulterado
, incluindo situações de dolo eventual.
Inviável a absolvição se o conjunto probatório, especialmente a confissão do réu e os depoimentos dos policiais, demonstra a ciência do acusado quanto à origem ilícita do
veículo
e a sua intenção de transportá-lo além das fronteiras do país, evidenciando que tinha pleno conhecimento quanto à
adulteração
da
placa
identificadora. Se com uma única conduta o agente praticou dois delitos distintos, deve ser reconhecido o concurso formal, porém, mantida a pena aplicada na sentença, pois os crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos.”
(N.U 1000568-76.2023.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025)

Assim, o pleito absolutório dos recorrentes RICARDO DA SILVA VASQUES e THAIS FERNANDA DE SOUZA não comporta provimento.

2. DA ALEGADA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO DELITO DESCRITO NO ART. 16, DA LEI No 10.826/2003

Avançando no tema, em relação absolvição por atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância em relação ao delito de posse de munição de uso restrito (artigo 16, da Lei no 10.826/2003), quanto ao réu Ricardo da Silva Vasque.

Dispõe o art. 16 da Lei n. 10.826/03:

“Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

O legislador, ao tipificar o crime de posse de arma de fogo, acessórios ou munições, objetivou a tutela preventiva da segurança pública. Dessa forma, a mera circulação desses artefatos configura risco à paz e a segurança social, impossibilitando a aplicação do princípio do referido princípio.

Não se olvida que os tribunais admitem a aplicação da insignificância aos casos de pequena quantidade de munição, quando desacompanhada de arma de fogo. Contudo, nem de longe se aplica ao presente caso, pois, ficou comprovado nos autos que o acusado possuía e mantinha sob sua guarda 100 [cem] unidades, sendo, 50 [cinquenta] de munições calibre .40 e 50 [cinquenta] munições calibre 380. Ademais, trata-se de réu reincidente.

Cito o STJ:

“A Sexta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça, no julgamento do REsp n. 1.699.710/MS,
de
relatoria da Ministra Maria Thereza
de
Assis Moura, e do AgInt no REsp n. 1.704.234/RS (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior), alinhou-se ao entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e passou a admitir a aplicação do princípio da
insignificância
em situações excepcionais,
de posse de
ínfima quantidade
de munições
e
de
ausência do artefato capaz
de
dispará-las, aliadas a elementos acidentais da ação que denotem a total inexistência
de
perigo à incolumidade pública. O posicionamento foi estendido para casos
de
porte ilegal
de munição de uso restrito
.
4.
O caso dos autos não se adequa às exceções alcançadas pelo entendimento jurisprudencial acima externado. O crime foi detectado após investigações para apuração
de
supostos
delitos
cometidos por integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital - PCC, o que por si só, denota a existência
de
perigo à incolumidade pública
.

7. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1743309/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/2/2021, DJe 1/3/2021, grifou-se).

(HC n. 866.555, Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 04/06/2024.)

Assim, a aplicação do princípio da insignificância não comporta provimento, tendo em vista as circunstâncias por todo declinadas.

3.DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO PRIMEIRO E SEUNDO RECORRENTES – RICARDO DA SILVA VASQUES E THAIS FERNANDA DE SOUZA

Requer a defesa, a desclassificação para a modalidade culposa do delito [art.180, §3o do CP].

Tenho que não assiste razão os apelantes.

Pelas mesmas razões expostas alhures,
não há como acolher o pleito desclassificatório do crime para a sua modalidade culposa
, pois, estando evidenciado que o recorrente tinha ciência acerca da origem ilícita do objeto e, como já mencionado, a jurisprudência pátria, inclusive, no âmbito das Cortes Superiores, orienta no sentido de que o
encargo probatório no que refere à modalidade culposa da ação recai sobre o flagrado
e,
in casu
, nada do que foi produzido no curso da tramitação processual subsidia a conclusão de que o ato ilícito praticado decorreu de mera
negligência
,
imprudência
ou
imperícia
,
refuto
o pedido de desclassificação,
mantendo

inalterada a condenação pelo crime do art. 180, ‘
caput’,
do Código Penal
.

Cumpre destacar que restou devidamente demonstrado que os apelantes ocultavam e mantinham em depósito, em proveito próprio e alheio, veículo que sabiam ser produto de crime.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO
DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA MODALIDADE
CULPOSA
. RECURSO DESPROVIDO.[...]

"Na
receptação
dolosa, a ausência de comprovação de boa-fé do possuidor do bem de origem ilícita, aliada às circunstâncias do flagrante, impede a
desclassificação
para a forma
culposa
do tipo penal."

(N.U 1011954-20.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
RECEPTAÇÃO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – VERSÕES DOS ACUSADOS ISOLADAS E INVEROSSÍMEIS –
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA -
DESCLASSIFICAÇÃO
DO DELITO DE
RECEPTAÇÃO
PARA A SUA FORMA
CULPOSA
– IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ATESTAM QUE OS RÉUS TINHAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS QUE EVIDENCIA A DEDICAÇÃO DO AGENTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL IMPOSTO POR LEI – POSSIBILIDADE, APENAS, DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO, PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO CONDENADO – RECURSO DESPROVIDO.[...] “Se as circunstâncias da aquisição do bem evidenciam que o acusado tinha ciência de sua procedência ilícita, não há falar em
desclassificação
do crime de
receptação
para a sua forma
culposa
.”

(N.U 0002778-33.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 09/04/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO

CULPOSA
– INVIABILIDADE – TIPICIDADE – RECEPTATIO DOLOSA. – DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS RATIFICADOS EM JUÍZO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na impossibilidade de investigar diretamente o foro íntimo do agente, a prova da ciência da origem ilícita da coisa, na
receptação
, decorre de fatores exteriores, sendo notório que os abjetos encontrados pelos agentes policiais não tinham procedência lícita.
No que se extrai dos autos, deve ser mantida a condenação da apelante pela prática do delito de
receptação
, tendo em vista que restaram provadas a materialidade e a autoria delitiva, ante a prova amealhada aos autos.”
(N.U 1003240-89.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Assim, o pleito de desclassificação não comporta provimento.

4.DA DOSIMETRIA PENAL

4.1. TESE DO PRIMEIRO RECORRENTE – RICARDO DA SILVA VASQUES – DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Sustenta que o acusado não negou a prática do crime de porte de munições, pelo contrário, o mesmo confessa o ocorrido, de modo que, por ter confessado espontaneamente na presença de autoridade em audiência a autoria do crime, faz jus ao benefício da atenuação da pena.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, que dispõe:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima narrados, o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, diz a respeito:

“[...]A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF - HC: 104850 SC, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação.

Feita a contextualização
, transcrevo a dosimetria da pena na parte a que alude:

“DOSIMETRIA DE PENA

65. Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5o, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento, razão pela qual passo a calcular a pena in concreto do réu.

Passo a dosimetria com relação ao réu RICARDO DA SILVA VASQUES.
Quanto ao delito do artigo 16, da Lei n.o 10.826/03.

66. A pena in abstrato para o delito tipificado no artigo 16, ‘caput’, da Lei 10.826/2003 é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

67. A culpabilidade do réu se encontra consentânea com o tipo penal. Com efeito, entendo que antecedentes são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. Portanto, não vislumbro a implicação desta circunstância na fixação da pena-base. Desse modo, ausentes elementos que possam desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. Quanto às consequências do crime, nada há de se destacar, sendo da essência do referido delito consequências extremamente danosa a toda sociedade. A(s) vítima(s) (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime. Os motivos e circunstâncias do crime são reprováveis, mas inerentes ao tipo penal infringido. Sendo as circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixas a pena-base, em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas.

68. Na segunda fase da dosimetria, anoto que o réu é reincidente (art. 61, inciso I, CP), conforme denota-se da análise do executivo de pena [SEEU n.o 0098431-57.2008.822.0501 - Processo no 0033330-73.2008.8.22.0501 (Latrocínio) que tramita atualmente na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT]. Todavia, tem se presente a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), assim, levando-se em consideração que a reincidência é uma circunstancia que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea, assim, aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

69. Na terceira e última fase da fixação da pena, não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao crime de receptação (art. 180, ‘caput’, do Código Penal).

70. A pena in abstrato para o delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

71. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

72. Na segunda fase da dosimetria da pena, anoto que inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, vislumbro a agravante da reincidência, prevista no art. 63 do CP, conforme se extrai do executivo de pena [SEEU n.o 0098431- 57.2008.822.0501 - Processo no 0033330-73.2008.8.22.0501 (Latrocínio) que tramita atualmente na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT], razão pela qual aumento a pena-base anteriormente fixada em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

73. Na terceira e última fase da fixação da pena, não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2o, III, do CP).

74. A pena in abstrato para o delito tipificado no art. 311, §2o, III, do Código Penal é de reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa.

75. Diante da análise das mesmas circunstâncias judiciais do art. 59, CP, supramencionadas, sendo elas parcialmente desfavoráveis ao acusado, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 10 (dez) dias multa.

76. Na segunda fase da dosimetria da pena, anoto que inexistem circunstâncias atenuantes. Por outro lado, vislumbro a agravante da reincidência, prevista no art. 63 do CP, conforme se extrai do executivo de pena [SEEU n.o 0098431- 57.2008.822.0501 - Processo no 0033330-73.2008.8.22.0501 (Latrocínio) que tramita atualmente na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT], razão pela qual aumento a pena anteriormente fixada em 1/6 (um sexto), resultando em uma pena intermediária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 77. Na terceira e última fase da fixação da pena, não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

77. Na terceira e última fase da fixação da pena, não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, torno-a definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

78. Diante do concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal), pelo cometimento de infrações penais distintas, somo as penas aplicadas, resultando na pena definitiva de 8 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, e, 33 (trinta e três) dias-multa.

79. Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo o valor dos dias multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, corrigido monetariamente, em face da insuficiência econômica do réu.

80. Anote-se que o denunciado é reincidente, circunstância que, no caso sub judice, inviabiliza a fixação de regime menos gravoso, eis que a concessão de tal benesse condiciona-se ao requisito da não reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, razão pela qual, fixo o regime inicial FECHADO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

81. Diante da quantidade da pena aplicada para cumprimento das penas privativas de liberdade in concreto acima fixadas, bem como reincidência do réu, é incabível a concessão de suspensão condicional da pena (sursis – artigo 77 do CP) ou substituição da pena privativa de liberdade (artigo 44 do CP).

Para o delito tipificado no artigo 16, ‘caput’, da Lei 10.826/2003, na primeira fase da dosimetria a pena base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multas. Na segunda fase, foi valorada a reincidência (art. 61, inciso I, CP), ex vi do executivo de pena [SEEU n.o 0098431-57.2008.822.0501 - Processo no 0033330-73.2008.8.22.0501 (roubo com resultado morte – latrocínio) em tramite na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT]. Neste particular, a sentença reconheceu a atenuante genérica da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), contudo valorou acertadamente a reincidência como circunstância preponderante

sobre as atenuantes, promovendo o aumento em 1/6(um sexto) , resultando em uma pena intermediária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da análise, portanto, constato que a sentença considerou a agravante da reincidência com preponderância à atenuante da confissão espontânea, na fase a que alude, não a valorando, portanto.

Assim, sem desconhecer posicionamentos contrários, com a devida vênia, neste caso tenho que o entendimento comporta ajuste.

Com efeito, na hipótese da existência de concurso entre circunstâncias atenuantes e agravantes,
deve-se observar o regramento disciplinado pelo artigo 67 do Código Penal
, que transcrevo:

“Art. 67. No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes
, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência
.”

No caso consta a confissão qualificada, pois, decorrente da própria prisão em flagrante e seus desdobramentos e, ao que emerge, o recorrente confessou a posse de munições para se ver livre de outros crimes sendo que, inclusive detinha placas de outros veículos consigo conforme exaustivamente declinado no teor deste voto.

Destarte, ressalto que não existe circunstância atenuante ou agravante definida como 'personalidade do agente', posto que, tal nomenclatura consta presente tão somente nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Neste aspecto, a reincidência é expressamente prevista como preponderante no texto penal (art. 67 do CP), enquanto a confissão necessita de uma análise mais aprofundada para permitir sua inclusão como atributo da ‘personalidade do agente’ a fim de ser inclusa no rol do artigo 67 do Código Penal.

Assim, no concurso entre a confissão e a reincidência no caso vertente não haverá compensação integral, pois aquela circunstância (confissão) não possui força suficiente para neutralizar o maior grau de preponderância desta (reincidência). Cito a seguinte doutrina:

“a) Havendo o concurso entre circunstâncias atenuantes ou agravantes que estejam inseridas no artigo 67 do Código Penal, a ordem de preponderância será a seguinte:

(...)

- Posicionamento que assumimos:

1) personalidade do agente (menoridade e septuagenário);

2) motivos determinantes do crime;

3) reincidência (genérica ou específica);

4) confissão (espontânea ou voluntária).

(...)

1.

e) Em todas as situações de preponderância o critério imaginário de valoração para a hipótese de concurso entre circunstâncias (atenuantes e agravantes) deverá ser a metade do patamar eleito como ideal pelo juiz sentenciante para a segunda fase."

(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 12. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 260-280).

Nesta linha intelectiva, considerando que deve haver
proporcionalidade
, de modo que o acréscimo de 06 (seis) meses na pena pela agravante deve ser sopesada em 03 (três) meses pela referida atenuante o que conduz a intermediaria em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por conseguinte, Na terceira fase, não houve causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada, de modo que a definitiva foi estabelecida

em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao crime de receptação (art. 180, ‘caput’, do Código Penal).

Para o crime do art. 180, ‘caput’, do Código Penal.

A pena base foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase , ausentes circunstâncias atenuantes, foi valorada a agravante da reincidência [art. 63 do CP], ex vi do executivo de pena [SEEU n.o 0098431- 57.2008.822.0501 - Processo no 0033330-73.2008.8.22.0501 (roubo com resultado morte – latrocínio ) que tramita atualmente na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT], razão pela qual a pena foi aumentada da fração de

em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não houveram causas de aumento ou de diminuição, sendo a pena definitiva

fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo
(art. 311, §2o, III, do CP)a pena base foi estabelecida em 03 (três) anos e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, restaram ausentes

circunstâncias atenuantes. Contudo, foi valorada a

agravante da reincidência

[art. 63 do CP], conforme se extrai do executivo de pena [SEEU n.o 0098431- 57.2008.822.0501 - Processo no 0033330-73.2008.8.22.0501 (roubo com resultado morte – latrocínio) que tramita atualmente na 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT], razão pela qual a pena foi aumentada da fração de

em 1/6, resultando em uma pena intermediária de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não houve causas de aumento ou de diminuição sendo a pena

definitiva estabelecida

em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Diante do concurso material de crimes (art. 69, do CP), pelo cometimento de infrações penais distintas, as penas aplicadas foram somadas, resultando na pena definitiva de 07 anos, 11 meses e

32 dias-multa.

Por derradeiro, embora o quantitativo da pena aplicada ao apelante tenha sido estabelecido em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, considerando a reincidência, mantenho o regime fechado para início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO
DE
DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA- RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - NÃO OCORRÊNCIA - NO MÉRITO: PRETENDIDA - DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - FIXAÇÃO DO
REGIME
DIVERSO DO
FECHADO - PENA
ACIMA
DE
04
ANOS
E RÉU
REINCIDENTE
- IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.[...] É
de
ser mantido o
regime fechado,
em relação ao apelante, em virtude
de
sua reprimenda ter sido aplicada em "quantum" acima
de
04
anos
e tratar-se
de
réu
reincidente
.[...]” (AREsp n. 2.853.017, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJEN de 30/04/2025.)

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO

PARCIALMENTE
, no sucessivo,
ao recurso de
RICARDO DA SILVA VASQUES
para reconhecer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, retificando a pena para
07 anos, 11 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa
e DEPSOVEJO o recurso THAIS FERNANDA DE SOUZA, mantendo a condenação por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025